Tribunal: TJDFT
Processo: 0733206-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733206-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO MARTINS BARBOSA, RUBENS FERREIRA CARIAS EMBARGADO: BARBOSA E CARIAS LTDA, MIRIAM MARTINS BARBOSA CARIAS, JOSE FRANCISCO BARBOSA, MARIZON MARTINS BARBOSA, MARIA CLAUDIA RODRIGUES PIRES BARBOSA, FLAVIA SIMOES LOPES BARBOSA, IRACI MARTINS BARBOSA, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora